Tribunal: TJDFT
Processo: 0706011-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Não há inovação recursal, pois a matéria constou da defesa e o apelo contempla a notificação realizada posteriormente.
2. É desnecessária dilação probatória, quando a prova documental é suficiente para a solução da controvérsia.
3. Não há motivo para a nulidade ou reforma da sentença, que não padece das omissões alegadas pela recorrente.
4. Litigância de má-fé não configurada.